Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DAS ARRAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. NÍVEL DE DECAIMENTO DE CADA PARTE. BASE DE CÁLCULO ÚNICA.
I. Operada a resolução da promessa de compra e venda pelo inadimplemento do promitente comprador, o promissário vendedor deve restituir os valores recebidos, com exceção das arras, nos termos dos artigos 418 e 475 do Código Civil.
II. Consoante a inteligência dos artigos 85, § 2o, e 86, caput, do Código de Processo Civil, na hipótese de procedência parcial dos pedidos os honorários advocatícios devem ser fixados em função do caráter preponderante da sentença e distribuídos na proporção do decaimento de cada parte.
III. A sucumbência recíproca só interfere na distribuição dos honorários advocatícios e por isso não autoriza a adoção de bases distintas para o seu cálculo.
IV. Apelações desprovidas.